Tribunal: TJBA
Processo: 0520833-03.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0520833-03.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IPLASA INDUSTRIA DE PLASTICOS SALVADOR LTDA Advogado(s): GILBERTO OLIVEIRA LINS NETO, ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF, ROSANI ROMANO ROSA DE JESUS CARDOZO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. ADEQUAÇÃO DO DISPOSITIVO. ICMS TRANSPORTE. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR RETENÇÃO. ART. 298 DO RICMS/BA. HABITUALIDADE VERSUS TRATO SUCESSIVO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL COM TRANSPORTADORAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação anulatória para declarar a nulidade de Auto de Infração relativo à suposta falta de retenção de ICMS-ST em serviços de transporte e condenar o ente público à repetição do indébito de multas pagas. 2. O apelante suscita preliminar de julgamento extra petita, argumentando que a sentença anulou a totalidade do auto de infração, embora a contribuinte tenha confessado e pago três das cinco infrações autuadas. No mérito, defende a validade do regime de substituição tributária pela habitualidade das prestações de frete, independentemente de contrato formal escrito. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: a) verificar a ocorrência de vício extra petita no dispositivo sentencial e a possibilidade de sua adequação em grau recursal; b) definir se a contratação frequente de fretes independentes e autônomos caracteriza as "repetidas prestações vinculadas a contrato" exigidas pelo art. 298, inciso II, do RICMS/BA para a imposição do regime de substituição tributária; c) analisar a legalidade da cobrança tributária frente à comprovação do destaque e recolhimento do imposto pelos prestadores na origem. III. Razões de decidir 4. Configura-se vício extra petita a decisão que concede provimento além dos limites da lide, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC). No caso, a anulação deve ser restrita às infrações impugnadas (1 e 3), preservando-se as infrações confessadas e quitadas (2, 4 e 5), sendo cabível a adequação do dispositivo sem a anulação integral do julgado. 5. O regime de substituição tributária no transporte, por ser excepcional e oneroso, exige a subsunção perfeita à hipótese normativa. A mera habitualidade quantitativa de fretes isolados, destinados a clientes e estados diversos, com preços e rotas distintos, não se confunde com o conceito jurídico de obrigações de trato sucessivo ou de duração vinculadas a um contrato-quadro unificado. 6. Inexistindo prova pelo Fisco da existência de vínculo contratual de duração que unifique as prestações, e restando comprovado o destaque do ICMS nos documentos fiscais emitidos pelas transportadoras, a exigência do tributo da tomadora configuraria bis in idem e enriquecimento sem causa do Estado, em afronta ao princípio da não-cumulatividade. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido apenas para adequar o dispositivo da sentença, limitando a nulidade do lançamento fiscal às infrações de número 1 e 3 do Auto de Infração n. 108880.0003/18-6, mantendo-se a procedência do mérito quanto à inexistência da relação jurídico-tributária de substituição e o direito à repetição do indébito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0520833-03.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada IPLASA INDUSTRIA DE PLASTICOS SALVADOR LTDA . ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (assinado eletronicamente)